Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FURTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de invasão de domicílio e furto, em contexto de violência doméstica e familiar. O réu foi absolvido da acusação de ameaça por insuficiência de provas. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior com aplicação da redução máxima prevista no art. 16 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de invasão de domicílio e furto; e (ii) definir a fração aplicável à causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos consistentes da vítima e testemunha, corroborado por provas materiais, comprova a materialidade e autoria dos crimes de invasão de domicílio e furto, afastando a alegação de insuficiência probatória.
4. A tese de coabitação e uso compartilhado dos bens não encontra suporte nos autos, especialmente diante das evidências de separação definitiva entre o réu e a vítima e do ingresso não autorizado no imóvel.
5. O reconhecimento do arrependimento posterior justifica-se pela devolução voluntária do bem subtraído em estado íntegro antes do recebimento da denúncia. Considerando o lapso temporal entre a subtração e a devolução, aplica-se a fração de redução de 1/2 (metade), proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, caput, 155, caput, 16, 33, § 2o, "c", 44, e 61, II, "f". CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24/8/2020.